Tribunal: TJES
Processo: 5017628-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017628-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INALDO RODRIGUES BEZERRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017628-76.2023.8.08.0012

RECORRENTE: INALDO RODRIGUES BEZERRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de conhecimento movida por
INALDO RODRIGUES BEZERRA
em face do
BANCO BMG SA
. Narra o autor, em síntese, que possui um contrato com o banco requerido e solicitou a portabilidade para outra instituição financeira. Afirma que enfrentou dificuldades para tanto, sendo que o procedimento foi restringido sob alegação de política interna do banco. Diante da recusa do banco em realizar a portabilidade, ajuizou a presente demanda, objetiva ser indenizado por danos morais, bem como a condenação do banco à exclusão da restrição de seu nome e a portabilidade de contrato de financiamento.

Em sede de contestação (ID. 9993573), o Requerido alegou que proporcionou ao autor o refinanciamento de seu empréstimo consignado e quando a portabilidade, compete ao requerente busca a instituição financeira para qual pretende a portabilidade, já que não há nenhum ó
bice por parte do Banco BMG. E quanto à restrição esclarece que o requerente não comprova este fato.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 9993988), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
, ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização de danos morais corrigidas a partir desta data, bem como determino que seja retirada a restrição, imputada ao requerente.
”

Irresignada, a parte autora, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 9993999), requerendo que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso, em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

A parte Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 9994003) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz parte recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja majorado o
valor arbitrado pelo juízo de piso a título de indenização por danos morais.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela parte autora.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso, o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)